Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC
III - A inércia da apelante-autora quanto à regularização da sua representação processual no curso da lide, mesmo intimada pessoalmente para constituir novo Advogado, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, arts. 76, § 1o, inc. I, e 485, inc. IV, do CPC.
IV – Apelação da autora desprovida. Apelação do réu parcialmente provida.